Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701725-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo no 0007606-66.2007.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade em que pugnava pela prescrição intercorrente do crédito tributário. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 143132312 dos autos de origem): “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA opôs exceção de pré-executividade nos autos epigrafados em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A excipiente sustenta a ocorrência da prescrição, por inércia da parte exequente em dar andamento regular ao feito, tendo o feito permanecido paralisado por mais de 5 anos, sem que ocorresse a citação. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, onde refuta a ocorrência de prescrição, tendo em vista a ocorrência de parcelamento administrativo. É o relato necessário. Decido. A ação foi ajuizada em 8/10/2007. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05, 09/06/2005, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. O comando de citação foi proferido em 2007, entretanto, sequer foi expedido mandado para o cumprimento da decisão, tendo em vista que, em 18/10/2010 a executada aderiu ao parcelamento administrativo (ID 44772790 - Pág. 11), sendo que, a executada foi dada por citada com o seu comparecimento espontâneo em 18/01/2011, quando apresentou este incidente, conforme se verifica ao ID. 44772790 - Pág. 38. Com efeito, em parte a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação. Porém, não houve a expedição do mandado citatório, de forma que a decisão não foi cumprida. A expedição do mandado não é obrigação do autor. Aplica-se a súmula 106 do STJ. Portanto, não se verificou o decurso de cinco anos entre a constituição definitiva de todos os créditos fiscais e a citação da parte exequente, quando do seu comparecimento espontâneo nos autos, e ademais, o prazo prescricional foi suspenso pelo parcelamento dos créditos fiscais, conforme demonstrado nos autos Noto, contudo, que o feito foi ajuizado em 8/10/2007. Assim, estão com prescrição ordinária as inscrições realizadas antes de 8/10/2002, conforme abaixo. Relembre-se que tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o da EC 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. São ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2o, do art. 8o e do § 3o do art. 2o da Lei 6.830/80, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar, conforme STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011. Pelo exposto, acolho em parte a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para extinguir as CDAs acima pela prescrição. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da(s) CDA(s) extintas, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal em relação às demais. Intimem-se. Na oportunidade, o exequente deve manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito.” Inconformado, a parte executada recorre. Alega, em síntese, que o processo ficou paralisado por dez anos e nove meses, por isso estaria prescrito o crédito tributário. Diz que o DF não teria comprovado o parcelamento do débito como forma de interromper a prescrição, uma vez que “para comprovar que, de fato, houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF.” Aduz que não se aplicaria a Súmula 106 do STJ, pois a paralização não teria decorrido exclusivamente dos mecanismos da Justiça, mas de inércia do exequente. Pondera que apenas ajuizamento da execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, visando à satisfação do crédito, o que não teria realizado por mais de dez anos. Requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso, evitando-se eventual ato expropriatório pelo agravado. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 42898228). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifico que, muito embora o recorrente questione a comprovação do parcelamento do débito, por outro lado admite que teria a este aderido, razão pela qual, necessário análise detalhada, uma vez que o parcelamento importaria na interrupção do prazo de prescrição. Trata-se de análise inviável nesta estreita prelibação, ainda mais sem se colher o necessário contraditório. Ademais, eventual reconhecimento da prescrição intercorrente impõe necessária verificação quanto a alegada conduta desidiosa do ente público exequente, isso como forma de se afastar a incidência da Súmula 106 do STJ. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, mas, nesta cognição sumária, em tese, não vislumbro demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, o que enseja o indeferimento da liminar, remetendo-se o exame da questão ao eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator